Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRECIADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA. TARIFA DE CADASTRO. DEVIDA. SEGURO. ANUÊNCIA NA AQUISIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de inversão do ônus probatório foi apreciado e rejeitado, com o que se rejeita a preliminar de nulidade por alegada não exame da matéria.
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). 2.1. Nos termos da Súmula 541/STJ restou assentado que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.2. A Súmula 382/STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS, foi firmado o entendimento sobre juros remuneratório: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.3. Ainda acerca do tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. In casu, os juros aplicados ao pacto firmado atendem aos referidos requisitos.
3. A tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva, não havendo ilegalidade de sua cobrança. Precedente do REsp 1251331/RS (Tema Repetitivo 620) e Súmula 566/STJ.
4. O contrato de seguro não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma e devidamente subscrito, não caracterizando qualquer abusividade.
5. Ao adquirir três produtos, pagos mediante financiamento representado pela cédula de crédito bancário, um deles a apelante levou imediatamente consigo e os outros dois foram entregues em sua casa, não se tratando de mero brinde. Ausente prova da falta de informação ao consumidor, a nota fiscal emitida e o comprovante de entrega residencial das mercadorias comprovam que houve efetiva compra.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, desprovido.